Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COLECISTECTOMIA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ASTREINTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO DEMONSTRADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar o procedimento cirúrgico de colecistectomia por videolaparoscopia, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta reais).

2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Embora a Lei n.o 9.656/98, cujo objeto é a regulamentação de planos e seguros de assistência à saúde, preveja a possibilidade de estabelecimento de prazos de carência mínima pelas operadoras, não se deve olvidar, lado outro, que a aludida norma determina, para casos de urgência e emergência, o lapso temporal máximo de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 12, inciso V, alínea “c” e artigo 35-C, Lei n.o 9.656/98).

4. Havendo elementos capazes de apontar que o procedimento cirúrgico pleiteado – indeferido por não ter sido alcançado o prazo de carência – reveste-se de caráter emergencial, e transcorrido o lapso temporal legalmente exigido para tratamentos dessa natureza, inarredável concluir pela plausibilidade do direito invocado.

5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial pela parte, não havendo se falar em enriquecimento sem causa da requerente.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.